Tribunal: STF
Processo: ARE 1480800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. condenatória de restituição de valores. Prestação de serviços de ensino superior remunerada mediante financiamento estudantil - FIES (80%) e pagamento com recursos próprios da estudante (20%). Cobranças excessivas. Parcela da estudante que deixou de corresponder a 20%. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.



    - Cobrança excessiva. Caracterização. Fixação de teto máximo de financiamento a partir de 2017. Vedada a exigência de eventual diferença com relação a contratos celebrados até dezembro/2016. Contrato de financiamento celebrado pela apelante em 2014. Cobrança de valores adicionais, correspondentes à diferença entre o valor atualizado da contraprestação emvigor e o teto máximo a que se submetia a parcela financiada.



    - Relação de consumo. Afronta aos devedores decorrentes da boa fé objetiva. Descumprimento do dever de informação e de transparência.



    - Pagamento pela apelante dos valores exigidos pela apelada em contrariedade à lei e às disposições normativas aplicáveis ao FIES. Obrigação de restituir em dobro. Reconhecimento com condenação.



    - Novo desfecho à demanda. Inversão dos ônus de sucumbência. Custas, despesas e honorários devidos pela apelada.



    RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, 170, parágrafo único, e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Está, assim, evidenciado que a apelada se conduziu em contrariedade ao regramento imposto pelo FNDE, porque, embora o contrato de financiamento FIES tenha sido celebrado pela apelante em 2014, no período de 2017 a 2020, a apelada indevidamente dela exigiu a diferença entre o valor da contraprestação vigente e o teto máximo do financiamento FIES, fazendo com que o valor da parcela de responsabilidade da apelante superasse os 20%do valor total da contraprestação mensal.



     Não é excessivo mencionar que a Portaria Normativa MEC nº 10/2010 continha vedação expressa à instituição de ensino de cobrar do estudante eventual diferença. É o que consta do art. 2º-A:



    (...)



    Do parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento celebrado pela apelante consta que "eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado". Contudo, para os contratos celebrados até o 2º semestre de 2016, essa diferença está limitada ao teto estipulado pelo FNDE (R$42.983,70).



    A autonomia universitária invocada pela apelada, ao amparo dos arts. 207 e 209 da Constituição Federal, e a possibilidade contratual de cobrar do aluno eventual diferença entre o valor financiado e o valor por ela estabelecido a título de semestralidade têm aplicação restrita no que toca ao valor da contraprestação devida pela apelante, porque o contrato de financiamento foi por ela celebrado em 2014, de sorte que se submete aos parâmetros impostos pelo FNDE quanto ao teto máximo de financiamento idêntico ao valor máximo da semestralidade praticada pela apelada com relação à apelante.



    (...)



    Não bastassem essas considerações, é de acrescer que a relação jurídica estabelecida entre as litigantes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, que impõem observância do princípio da boa-fé objetiva, em todas as etapas do contrato, e se expressa pelo dever de informação e de transparência, afastando por completo cláusulas e cobranças abusivas.



    (...)



    Diante da inequívoca irregularidade da exigência feita pela apelada no período de 2017 a 2020, como antes destacado, em montantes que, mesmo inexigíveis, foram pagos pela apelante, é impositiva a condenação da apelada à restituição dobrada dos valores que, no período, sobejaram ao limite de 20% do valor da contraprestação, em consideração à expressão financeira dos 80% objeto de financiamento FIES, por aplicação do que dispõe o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente